Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37545254, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA COSTA, ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA, ALLAN MARINET GUIMARAES DE ALMEIDA, ANA VERGINIA DEGERING MOLINARI e ANTONIO ADAUTO ALVES DE ARAUJO, com aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Pediu ainda a apreciação do pedido de ID: 9755730 relativo à fixação dos honorários da presente execução. O saneamento do feito se deu ao ID: 9755777. No ID: 37661458, o DF ressaltou: "(...) nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência relembrar que ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA recebeu o Benefício-Alimentação no período de novembro de 2000 a março de 2001, conforme explicado no acórdão acostado ao documento 9755743. Tal fato deve ser considerado pela d. Contadoria Judicial no momento de elaborar de nova memória de cálculos do crédito executado". Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO O art. 85, § 3o, I e II, do CPC dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA COSTA, ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA, ALLAN MARINET GUIMARAES DE ALMEIDA, ANA VERGINIA DEGERING MOLINARI e ANTONIO ADAUTO ALVES DE ARAUJO, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 24933678, além dos honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; v) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. No tocante ao substituído ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA, deve ser excluído o período de novembro de 2000 a março de 2001, conforme v. acórdão de ID: 9755743. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador